Tribunal: TJDFT
Processo: 0715371-61.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO NO ENDEREÇO CONSTANTE NOS AUTOS. VALIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de ação monitória em fase de cumprimento de sentença, em que, intimada a executada, esta não foi encontrada no endereço no qual anteriormente foi regularmente citada.
2. Considera-se realizada a intimação quando o devedor houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo (CPC 513 §3o).
3. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço (CPC 274, parágrafo único).
4. Recurso conhecido e provido.